Tribunal: TJSP
Processo: 0010854-34.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Latrocínio tentado e latrocínio consumado em concurso formal - Absolvição – Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Restou provado que o apelante juntamente com o corréu Jonathan (condenado em outro processo), atiraram contra Igor (fatal) e Josué, no intuito de subtrair o veículo das vítimas, assim como outros bens móveis dos ofendidos – Veículo

Ementa:
Latrocínio tentado e latrocínio consumado em concurso formal - Absolvição – Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Restou provado que o apelante juntamente com o corréu Jonathan (condenado em outro processo), atiraram contra Igor (fatal) e Josué, no intuito de subtrair o veículo das vítimas, assim como outros bens móveis dos ofendidos – Veículo Celta utilizado pelos roubadores foi abandonado nas imediações, sendo que apurou-se a impressão digital do apelante e Jonathan em seu interior – Jonathan declarou em fase policial que vendeu ao acusado o veículo Celta, mas que ele não pagou o valor integral, lhe dizendo que caso quisesse receber o restante, deveria participar de um roubo com ele – Potr outro lado, a versão do acusado não é crível, eis que alega que vendeu o veículo Celta dias antes do roubo para uma pessoa que conhece por "Beterraba", mas não apresentou qualquer comprovação da negociação – Acusado admitiu que tinha sido baleado recentemente, o que é compatível com a dinâmica do roubo, já que a vítima Josué estava armada e disparou contra os roubadores – Inviável desclassificação para furto, já que vítimas foram atingidas em regiões vitais, notadamente Igor, que foi alvejado na cabeça, demonstrando nítido animus necandi – Inviável afastamento da circunstância do crime ter sido praticado com arma de fogo, pois restou provado que as vítimas foram atingidas por disparos de arma – Pena – Manutenção da elevação da pena-base em razão da premeditação, pois o acusado atraiu as vítimas para o local dos fatos por meio de um anúncio falso na OLX – Manutenção do regime inicial fechado em razão do quantum de pena (acima de 08 anos), bem como das circunstâncias judiciais negativas – Pena e regime mantidos – Recurso improvido.